Tribunal: CARF
Processo: 10909.723040/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723040/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.349 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
SS BRASIL FREIGHT - AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE
CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim que a Unidade de Origem junte aos autos
o extrato do CE House (HBL) 150805154380202, ou outra prova dos fatos descritos pela
autoridade autuante, após o que o processo deve retornar ao CARF para julgamento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CTA, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de auto de infração, datado de 27/12/2012, com exigência de
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O agente de carga SS Brasil Freight – Agenciamento Internacional de Carga Ltda
descumpriu a obrigação tributária acessória de registrar no Sistema de Comércio
Exterior (Siscomex Carga) informações referentes à desconsolidação relativa ao
Conhecimento eletrônico Máster (MBL) CE 180805139845960 e Conhecimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723040/2012-03
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723040/2012-03

eletrônico House (HBL) 150805154380202. As informações deveriam ter sido
prestadas antes da atracação do navio Longavi, que ocorreu em 31/07/2008, mas só
foram prestadas posteriormente, conforme dados do Siscomex Carga.
Cientificada do auto de Infração a interessada apresentou a impugnação (fls. 15/61), na
qual cita doutrinas e jurisprudência, alegando, em síntese que:
1-Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado;
2-Discorre sobre a natureza jurídica da pena de multa – seu caráter de pena, sobre a
lesão ao princípio da individualização da pena – lesão ao art. 5o, XLVI, CF/88
3-Discricionariedade administrativa – lesão aos seus limites
-...o agente administrativo que impôs a multa agiu com excesso, pois não lhe era dado
agir com poder discricionário.
Seu dever era apenas o de obedecer a letra da lei, coisa que não fez e acabou por isso,
agindo além dos seus poderes, agindo com excesso e é justamente esse excesso que ora
permite a revisão da multa imposta trazendo-a para patamar justo, isso se não vier a ser
extinta, como adiante se requererá;
4-Assevera sobre Lesão aos princípios da tipicidade, da legalidade, da hierarquia das
leis, proporcionalidade e razoabilidade e da ausência de prejuízo à fazenda, à orem
tributário ou a organização portuária;
5-Da ilegitimidade de parte do impugnante
- ...(a impugnante) não tem legitimidade para figurar como autuada porque não era ela
quem deveria ter fornecido informações ao ente fazendário ou alfandegário, mas sim o
transportador ou o armador...;
- ... esse é o caso ora em tela, pois nos termos da lei acima exposta, não era dever da
impugnante o de fornecer informações ao ente fazendário-alfandegário, mas sim do
armador, por ser ele o agente de navegação representante do transportador (como
provam os documentos em anexo);
- não se pode esquecer que, nos termos do próprio auto de infração em anexo, quem
pediu a correção do CE - Mercante foi a empresa DHL LOGISTICS (BRAZIl) LTDA. e
não a ora recorrente, inclusive a DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA., assinou termo de
responsabilidade onde se responsabiliza por qualquer dano advindo do transporte da
carga, o que prova sua condição de real devedora da multa e não a recorrente que, como
já se disse, não é parte legítima para figurar como responsável pela multa.
6-Da Relevação de penalidade e da interpretação mais favorável
- pede-se a aplicação, por analogia, dos termos do artigo 736, "caput", do decreto no.
6.759/2009 que permite seja relevada a penalidade imposta;
-Invoca também, alternativamente, aplicação do art. 112 do CTN
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III,
CTN.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723040/2012-03

1. O art. 76 da Lei no 10.833/2003 corroboraria o entendimento quanto à
responsabilidade do agente de carga por irregularidade na prestação de
informações, ao estender as penas ali definidas a todos os intervenientes
nas operações de comércio exterior;
2. O art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 seria taxativo no sentido da
responsabilidade objetiva por infração aduaneira;
3. A jurisprudência só produziria efeitos em relação às matérias e às partes
envolvidas na lide;
4. A regra de interpretação do artigo 112 do CTN somente se aplicaria em
caso de dúvida, o que não existiria no caso dos autos;
5. Faltaria competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades, conforme requerido;
6. No curso do processo administrativo fiscal seria atribuído efeito
suspensivo à exigibilidade do crédito tributário, em caso de interposição
de recurso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/11/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo.
Na sequência, em 07/12/2020, apresentou Recurso Voluntário, como informado
no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações, feitas por ocasião da
impugnação, relacionadas à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da penalidade, bem como ocorrência de denúncia espontânea, acrescentando que
caberia a aplicação da retroatividade benéfica para isentar os atos que configurem retificação de
informações da multa em questão, nos termos da Solução de Consulta Interna – SCI/COSIT no 2,
de 4 de fevereiro de 2016.
Além do exposto, refere ainda que entre o recurso administrativo em menção e o
julgamento pela DRJ passaram-se mais de 7 (sete) anos, não restando observada pela
Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido na Lei no
11.457/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723040/2012-03

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação aduaneira ao agente de carga
que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE House
(HBL) 150805154380202 depois do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou
seja, desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22,
III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE haveria se dado
às 14:24:19 hs do dia 13/08/2008, e a data de chegada do navio transportador LONGAVI ao
Porto de Itajaí teria ocorrido às 14:06:00 hs de 31/07/2008.
Examinando os autos, verifiquei a ausência da comprovação dos fatos descritos
pela autoridade aduaneira, que constituíram a infração imputada, ou seja, o extrato do próprio CE
House (HBL) 150805154380202.
Todavia, o auto de infração deve se fazer acompanhar das provas que demonstram
a ocorrência dos fatos descritos na autuação e que constituíram a infração imputada, em
observância à distribuição do ônus da prova, cujo pilar repousa no princípio de que esta cabe a
quem alega, no processo civil e no administrativo, também.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB junte aos autos o extrato do próprio CE House (HBL)
150805154380202, ou outra prova dos fatos descritos pela autoridade autuante, após o que o
processo deve retornar ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 191
DF CARF MF
Original